Tribunal: TJDFT
Processo: 0761836-73.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. APLICABILIDADE DO CDC NO TOCANTE AOS DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela primeira requerida (TAM LINHAS AEREAS S/A.) em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido para condenar as requeridas a pagarem à requerente, solidariamente, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a primeira requerida sustenta a necessidade de aplicação da Convenção de Montreal em detrimento do Código de Defesa do Consumidor (CDC), argumentando que a Convenção veda danos morais punitivos ou exemplares, e que a responsabilidade da transportadora deve ser afastada se demonstrado que a empresa adotou medidas adequadas para evitar o dano. Alega, ainda, a culpa de terceiro, pois o problema enfrentado pela parte autora teria ocorrido por ato exclusivo da companhia aérea QATAR. Por fim, assevera que o desconforto enfrentado pela requerente não é suficiente para configurar dano moral indenizável. Requer a reforma da sentença para o afastamento integral da condenação ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em determinar a legislação a ser aplicada ao litígio, apurar eventual excludente de responsabilidade e aferir a ocorrência de danos morais passíveis de indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. De início, cumpre ressaltar que, no julgamento do RE 636331/RJ, o Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral, no Tema 210, in verbis: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.
5. No entanto, o Supremo Tribunal Federal também fixou tese no sentido de que o Tema 210 não se aplica aos danos morais, nos seguintes termos: “não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extra patrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional” (RE n. 1394401/SP, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 15/12/2022 - Repercussão Geral - Tema 1.240). Nesse quadro, deve a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. Na hipótese dos autos, restou incontroverso que a recorrida adquiriu passagem aérea junto à parte recorrente para os trechos Beirute – Doha – Guarulhos – Rio de Janeiro e, em razão de atraso no voo relativo ao primeiro trecho, operado pela segunda requerida/recorrida (QATAR), houve a perda das demais conexões e a reacomodação da passageira em voos mais tardios, ocasionando um atraso de mais de sete horas (IDs 67215011 e 67215012).
7. Conforme precedente desta Turma Recursal, “companhias aéreas que utilizam o compartilhamento de voo na modalidade codeshare para ampliar seus serviços, mediante voos operados por companhias diversas, em acordo de cooperação, figuram-se no conceito de fornecedores, conforme dispõe o art. 3o do Código de Defesa do Consumidor”. Destarte, “ao lucrar com a sua atividade e participar da cadeia de prestação de serviço em face dos consumidores, as requeridas respondem solidária e objetivamente pelos eventuais danos causados por seus parceiros comerciais, em atenção à teoria do risco do proveito econômico (art. 7o, parágrafo único do CDC)” (Acórdão n. 1793027). Em consequência, fica afastada a hipótese de culpa exclusiva de terceiro, caso comprovada a falha na prestação do serviço, prevista no art. 14, § 3o do CDC.
8. Comprovado o atraso considerável de mais de sete horas em sua chegada ao destino, constata-se evidente prejuízo à recorrida, não havendo comprovação da recorrente de que foi prestada a assistência devida, conforme determina a Resolução da ANAC n. 400 de 13/12/2016, não se desincumbindo do seu ônus de provar que ofereceu ao menos voucher de alimentação.
9. Desse modo, é inegável que o cancelamento do voo gerou transtornos e aborrecimentos extraordinários que ofenderam a dignidade humana, atingindo os direitos da personalidade da recorrida, em razão da necessidade de reacomodação sem qualquer assistência material, configurando a ocorrência do dano moral.
10. No tocante à fixação do valor da reparação devida, cumpre levar em consideração a gravidade e a extensão do dano, bem como a função pedagógico-reparadora, a fim de evitar a prática de atos semelhantes pela empresa. Sopesadas as circunstâncias fáticas, conclui-se que o valor fixado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra elevado. O valor a ser arbitrado deve obedecer a critérios de razoabilidade, de modo a compensar o prejuízo sofrido sem que isso implique em enriquecimento sem causa. Desse modo, por todo o conjunto probatório, verifica-se ser adequado e proporcional aos danos extrapatrimoniais sofridos, especialmente o tempo de atraso, a redução do valor inicialmente fixado para R$ 2.000,00 (dois mil reais), a fim de compensar os prejuízos experimentados.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido parcialmente para reformar a sentença, a fim de reduzir o valor da indenização arbitrado, a título de danos morais, ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
12. Sem fixação de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 178; CDC, arts. 3o, 7o, parágrafo único, 14, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 636331/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25.05.2017, Tema 210; RE n. 1394401/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 15.12.2022, Tema 1.240; TJDFT, Acórdão 1793027, Rel. Edilson Enedino Das Chagas, Segunda Turma Recursal, j. 01.12.2023.